Tribunal: TJMT
Processo: 0001029-45.2018.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001029-45.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON A. OLAH JUNIOR - CNPJ: 17.934.954/0001-74 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO POSTERGADO DAS CUSTAS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – DATA DO VENCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública), inclusive a interposição de recursos, estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, caput, do CPC/2015.

II - Não é possível presumir a gratuidade de justiça apenas em razão do apelante estar sendo assistido pela Defensoria Pública, posto que ausente qualquer documento que declare e/ou comprove a sua hipossuficiência financeira, tratando-se de nomeação de curadoria especial em caso de revelia após citação por edital.

III - Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação, constituindo de pleno direito o devedor em mora com o vencimento. De forma diversa, a mora seria constituída mediante interpelação judicial, como requer o apelante, apenas caso não existisse termo fixado, o que não é o caso dos autos, pois o débito em questão possui vencimento certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por WILSON A. OLAH JUNIOR (embargante/apelante) em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (credora/apelada), aviado em “Ação Monitória” n. 0001029-45.2018.8.11.0108.

Prolatada a sentença pelo juízo a quo no ID. 204341684, o magistrado julgou procedente o pedido contido na petição inicial e constituiu de pleno direito em título executivo judicial no valor R$15.482,90, que deverá ser corrigido na forma da fundamentação, resolvendo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em apertada síntese, pugna o apelante/devedor, em suas razões sob ID. 204341685, (i) pelos benefícios da Justiça Gratuita; (ii) pela reforma da sentença do juízo a quo, sustentando o excesso na cobrança da dívida em comento, pois imputados à Embargante/Apelante correção monetária de forma indevida, vez que calculadas equivocadamente da data de vencimento do débito, quando deveriam incidir tão somente a partir do ajuizamento da ação; (iii) ainda afirma que os juros de mora foram aplicados de forma inadequada, pois deveriam ser contados a partir do ato citatório e não do vencimento da dívida.

Contrarrazões da instituição bancária no id. 204341689 pelo indeferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, além de alegar que os juros moratórios são aplicáveis desde o vencimento da dívida por se tratar de mora ex re, (obrigação positiva e liquida), prevista no art. 397, caput do CC/2002, requerendo o desprovimento do recurso e a confirmação da sentença prolatada pelo magistrado a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024